Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A existência de documentos que comprovam que a assistente tem condições de arcar com as despesas do processo e a não comprovação de que as despesas contraídas são excepcionais ensejam o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Nos casos de indeferimento da petição inicial, quando a parte autora apelar, se não houver retratação, o Juízo de Primeiro Grau deverá mandar citar o réu para responder ao recurso. As contrarrazões, nesse caso, devem se restringir ao questionamento sobre o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ainda não houve contestação.
3. Não se conhece da alegação formulada em contrarrazões referente à ilegitimidade ativa, uma vez que referida matéria não diz respeito aos fundamentos do indeferimento da petição inicial.
4. É de livre pactuação a contratação de advogado particular, de modo que não se pode estender à parte executada o ônus de arcar com o adimplemento dos honorários contratuais, de cujo contrato não fez parte.
5. Por força do disposto nos arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 323 do mesmo diploma legal também é aplicável à execução.
6. As prestações vincendas podem ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, até que esta seja satisfeita de forma integral.
7. Apelação parcialmente provida.